Tribunal: TJDFT
Processo: 0709674-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. EFEITOS MODIFICATIVOS. ALTERAÇÃO DO JULGAMENTO.

I – Constatada omissão parcial no acórdão, apenas quanto à despesa médica mensal arcada pelo devedor, acolhem-se parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes.

II – O dispositivo e a ementa do acórdão passam a ter o seguinte teor:

“Isso posto, conheço do agravo de instrumento do devedor e dou provimento para reformar a r. decisão a fim de reduzir o percentual da penhora mensal em seus rendimentos de 15% para 10%.”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA.

I – O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. Reformada a r. decisão para reduzir o percentual da constrição de 15% para 10%.

II – Agravo de instrumento provido.”

III – Embargos de declaração parcialmente providos.